Tribunal: TJBA
Processo: 0515272-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0515272-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NIVAL SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE AUTORIA RECONHECIDA EM QUESITO ESPECÍFICO.

RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, 'D', CPP).
DESPROVIMENTO
. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUE AMPARA A TESE DEFENSIVA.
DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DO ACUSADO E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL.

SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, 'C', DA CF/88). O TRIBUNAL REVISOR NÃO DEVE SUBSTITUIR A OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu
Nival Santos Almeida
da acusação de homicídio qualificado da vítima Alisson Bruno de Jesus Assunção. O órgão ministerial sustenta que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, visto que a tese de acusação apontava o Apelado como autor dos disparos motivado por conflitos familiares e fúteis.

2. Segundo a
denúncia, a vítima Alisson Bruno mantinha um relacionamento amoroso conturbado com Helen Marcele, filha do apelado Nival Santos Almeida. A
pós um desentendimento entre o casal no dia do crime, o apelado, acompanhado de sua filha, dirigiu-se à residência da vítima. Ao constatar que Alisson Bruno não se encontrava no local, o apelado teria aguardado sua chegada. Relata-se que, por volta das 22h, quando a vítima retornou e adentrou o imóvel, foi chamada pelo apelado e, ao sair, foi alvejada por disparos de arma de fogo, vindo a óbito.

A denúncia ainda ressalta que o crime ocorreu na presença de Helen Marcele, que, à época, estava grávida da vítima e foi ferida em membro inferior, e que o apelado, após o ocorrido, empreendeu fuga sem prestar socorro.

3.
Após fase instrutória da Ação Penal, o Conselho de Sentença em Sessão Plenária, realizada em 19/11/2025, presidida pela Dr.ª
Gelzi Maria Almeida Souza Matos,
absolveu o réu da imputação do art. 121, §2º, II e IV do Código Penal (ID 97875631). Ao responderem aos quesitos, os jurados concluíram que o Apelado não foi o autor dos disparos de arma de fogo que vitimaram Alisson e feriram a Helen.

4. Irresignado com o resultado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs Recurso de Apelação, arguindo que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, pugnando pela anulação do julgado e a marcação de novo julgamento com novo Conselho de Sentença.

5
. Da Soberania do Veredito e Prova dos Autos:
a insurgência ministerial busca a cassação do julgamento com base no art. 593, III, "d", do CPP. Contudo, a análise do acervo probatório revela que a decisão dos jurados não é arbitrária ou desprovida de fundamento. Em juízo, tanto o Apelado quanto a sua filha Helen afirmaram terem visto dois indivíduos se aproximarem da vítima e deflagrarem os disparos. Aduziram que a vítima possuía passagens pela polícia e foi morta por seus desafetos. A declarante Helen Marcele acrescentou ter sido atingida, nas nádegas, enquanto fugia dos dois indivíduos.

6
.

A mitigação da soberania dos veredictos é medida excepcional que não deve ser aplicada neste caso concreto. Conforme jurisprudência consolidada do
STJ (AgRg no HC 910.576/PE e AgRg no AREsp 3.043.542/CE)
, se os jurados optam por uma das versões apresentadas em plenário que possua suporte em elementos mínimos de prova, o Tribunal de segunda instância não pode anular a decisão apenas por discordar do mérito. Assim, diante da existência de versão probatória verossímil que afasta a autoria do réu, deve-se respeitar a decisão do Conselho de Sentença.

7. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Cleusa Boyda de Andrade, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0515272-66.2017.8.05.0001
, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Apelado
NIVAL SANTOS ALMEIDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
mantendo incólumes os termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15